Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701691-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SANTOS QUEIROZ AGRAVADO: WALTER PEREIRA CIRINO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por FRANCISCA SANTOS QUEIROZ contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, proferida nos autos da ação de conhecimento do processo n. 0715701-04.2022.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: AUTOS ASSOCIAOS AO FEITO 0709780-69.2019 PARA JULGAMENTO CONJUNTO. Nos autos associados foi deferida a produção de prova pericial. Passo ao saneamento deste feito (0715701-04.2022) Cuida-se de ação proposta por FRANCISCA SANTOS QUEIROZ em face de WALTER PEREIRA CIRINO. A autora narra que as partes são vizinhas pelos fundos dos respectivos lotes e que, há algum tempo, o réu realizou a construção de uma varanda tendo como base de apoio o muro responsável pela divisa entre os dois terrenos o qual foi construído apenas pela autora, dentro da área de sua propriedade. Assim, pede a condenação do requerido na adequação da obra referente à varanda construída, sob pena de demolição. Determinada a associação deste autos com o de n.o 0709780-69.2019.8.07.0006 em razão da causa de pedir e pedidos serem comuns. Infrutífera a tentativa de conciliação, conforme ata de ID. 166452834. Citada a parte requerida, foi apresentada contestação ao ID 168842163. Suscitou preliminar de decadência e carência da ação. No mérito, aduz que o muro pertence ao condomínio e que a sua casa foi construída dentro dos padrões e normas legais. Réplica ao ID. 170662537. Aduz ter o requerido se mudado para o local posteriormente à autora, e ter se servido dos muros divisores para erigir sua construção sem o conhecimento dela. As partes se manifestaram quanto às provas que desejam produzir. Tornaram conclusos. Passo ao saneamento do feito. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o valor auferido pela parte a título de remuneração líquida superior a R$ 9.000,00. A existência de empréstimos consignados e outros compromissos de pagamentos não são fundamentos para levar à hipossuficiência financeira da parte. Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita da parte autora. Fixo como pontos controvertidos: 1) Se o réu realizou edificação apoiada em muro divisório construído pela autora; 2) Se o referido muro está no limite das propriedades ou dentro da propriedade da autora; 3) Se a autora arcou financeiramente, de forma exclusiva, para a construção do muro. 4) Se o réu realizou edificação em desacordo com as normas legais. Há pedido para produção de prova oral e pericial. Indefiro o pedido de prova oral, pois não se presta a esclarecer os pontos controvertido ora fixados. Por outro lado, pertinente a produção de prova pericial. Verifico que, nos autos associados (0709780-69.2019.8.07.0006), já foi determinada a produção de prova pericial e nomeado o expert. Assim, em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, amplio o objeto da perícia determinada nos autos associados, para alcançar os pontos controvertidos ora fixados. Intime-se o perito para aceitação do encargo e proposta de honorários periciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto o perito de que será elaborado apenas um laudo pericial abarcando os objetos dos dois feitos. Após, intimem-se as partes para apresentação dos quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Os honorários periciais serão rateados em 50% para cada parte. (grifo nosso) A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. Aduz que “muito embora, naquele momento o salário bruto recebido pela Agravante fosse e continua sendo de R$. 9.301,79 (nove mil, trezentos e um reais e setenta e nove centavos), conforme comprovante juntado no ID n.o 175615723, porém, sua renda liquida é de apenas R$. 3.092,94 (três mil, noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), o que corresponde a menos de 03 (três) salários mínimos”. Sustenta que “sua Excelência não considerou na sua decisão, a doença grave que acomete a Agravante e que lhe consome boa parte dos seus ganhos mensais, isso porque nesse momento, ainda não se desenvolveu grande parte dos males que ela poderá vir a causar”. Pondera que “não se pode perder de vistas que a Requerida é pessoa idosa, contado atualmente com mais de 60 (sessenta) anos, eis que, nascida em 08 de abril de 1963, conforme comprova a copia do seu documento de identificação juntado no ID n.o 143775597, logo, possui a vasta relação de necessidades, todas inerentes a essa faixa etária”. Pede a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. Não recolhido o preparo do agravo. Em despacho inicial, facultei à parte a comprovação da alegada hipossuficiência (id 55112688), o que gerou o protocolo da petição de id 55330904 e documentos anexos. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida reside na análise da presença (ou não) dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. A concessão do efeito suspensivo, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), entendo que ela não conseguiu comprovar a probabilidade do provimento do recurso (“fumus boni iuris”). Conforme se pode apurar dos documentos juntados, a parte agravante é servidora pública aposentada do Distrito Federal, aufere rendimentos mensais brutos relevantes, na ordem de R$ 9.700,00 (id 55333310). O documento de id 55333311 (informe de rendimentos do ano 2023) indica que a parte auferiu renda anual superior a R$ 103.000,00. Além disso, possui imóvel comercial, no valor aproximado de R$ 400.000,00. A parte não demonstrou, por outro lado, que os empréstimos consignados foram, porventura, excepcionalmente celebrados para fazer frente a alguma despesa decorrente de caso fortuito ou força maior. Não se mostram suficientes alegações de que os descontos dos empréstimos gerariam a situação financeira hipossuficiente. Os mútuos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Os descontos de empréstimos são deduções decorrentes da opção da parte que, no exercício de sua autonomia, assume mútuos a taxas mais atrativas, não podendo o Estado cobrir as despesas daqueles que, por livre escolha, decidiram reduzir suas rendas em benefício próprio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1792337, 07352057720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023). Não fosse isso suficiente, apesar da parte agravante alegar problemas de saúde, possui plano de saúde assistencial privado que lhe ampara. No mais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas absolutamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Assim, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator